Tribunal: TJMT
Processo: 0003172-67.2016.8.11.0046
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003172-67.2016.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DALETE MENSCH (APELANTE), OTTO MARQUES DE SOUZA - CPF: 129.229.128-17 (ADVOGADO), JULIO CESAR DA SILVA E SILVA - CPF: 005.341.631-73 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), ADRIELI RENATA LERNER - CPF: 043.420.781-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MANOEL MESSIAS ARAUJO (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO, A FIM DE MANTER A CONDENAÇÃO DO APELANTE JÚLIO CESAR DA SILVA E SILVA E ABSOLVER A APELANTE DALETE MENSCH, COM FULCRO NO ARTIGO 386, VII, DO CPP.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – RECURSO DA DEFESA – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO DE DOIS RÉUS PELA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – PARCIAL ACOLHIMENTO – DÚVIDAS INSUPERÁVEIS ACERCA DA PARTICIPAÇÃO CRIMINOSA DE UM APELANTE – INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
–
SUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA EMBASAR A CONDENAÇÃO DO OUTRO APELANTE – DEMONSTRADA A CIÊNCIA DO ENTORPECENTE APREENDIDO –DECISÃO REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Deve ser mantida a condenação quando comprovadas a materialidade e a autoria do delito de tráfico de drogas, diante das condições e circunstâncias da apreensão do entorpecente e pelas declarações seguras e coesas pelos policiais que efetuaram as diligências.

Havendo dúvidas insuperáveis acerca da autoria delitiva em relação a um dos acusados, não podendo afirmar sobre a ciência ou não do entorpecente apreendido, de rigor a absolvição com esteio no princípio do
in dubio pro reo
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por

Dalete Mensch
e
Júlio Cesar da Silva e Silva
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2
a Vara Criminal da Comarca de Comodoro
/MT, nos autos da ação penal n. 3172-67.2016.8.11.0046 (código 92488), que os condenou pela prática do crime de tráfico de drogas, na forma do art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06, às penas, respectivas, de 6 anos de reclusão e 600 dias-multa, e, de 9 anos de reclusão e 900 dias-multa, a serem cumpridas no regime inicial fechado.

Nas razões recursais, a defesa pleiteia a absolvição dos acusados, consubstanciada na insuficiência probatória (Id. 31951474).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público requer o desprovimento do recurso defensivo (Id. 31951479).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou,
per relationem
, pelo
desprovimento
do apelo (Id. 44950982).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado pela defesa.

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença que condenou os acusados

Dalete Mensch
e
Júlio Cesar da Silva e Silva
,

como incursos nas sanções do art. 33,
caput
, da
Lei 11.343/06.

Ressai da peça acusatória,
in verbis
:

“(...)“No dia 23 de julho de 2016, por Volta das 23h20, no interior de um veículo VW/Gol, placas NPM-7048, Sapezal/MT, ano 2009/2010, cor prata, nas imediações da BR 174, núcleo urbano da cidade de Nova Lacerda/MT, termo desta Comarca de Comodoro/MT, os denunciados DALETE MENSCH, ADRIELI RENATA LERNER, JULIO CESAR DA SILVA E SILVA e MANOEL MESSIAS DE ARAUJO transportavam drogas, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, qual seja, 01 (um) tablete contendo substancia análoga a cocaína, pesando aproximadamente de 1.021,68g (um mil e vinte e um gramas e sessenta e oito centigramas), consoante se extrai do conteúdo do Laudo de Constatação (preliminar) de fl. 34-IP, Auto de Apreensão de fl. 40-IP, Laudo n°. 410.2.04.2016.009488-01 de fls. 74/76-IP e demais documentos inclusos nos autos. (...)”
– Id. 31926494.

Após a regular instrução processual, sobreveio a sentença, na qual o Juízo de origem julgou procedente a denúncia, condenando os apelantes pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06), impondo-lhes as penas, respectivas, de 6 anos de reclusão e 600 dias-multa, e, de 9 anos de reclusão e 900 dias-multa, a serem cumpridas no regime inicial fechado (Id.
31950952
).

Irresignada, a defesa interpôs o presente recurso a fim de que os apelantes Júlio Cesar e Dalete sejam
absolvidos

ante a insuficiência probatória
. Sustenta que os recorrentes estavam apenas de carona; que não tinham conhecimento sobre a droga encontrada no veículo; e que o corréu Manoel confessou a prática delitiva; requerendo a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
.

Com a detida análise dos autos, verifico que a pretensão defensiva merece parcial acolhimento
.

A materialidade do delito ficou devidamente comprovada mediante o auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, auto de apreensão, laudos periciais de constatação da droga, preliminar e definitivo, e pelas provas orais colhidas durante a persecução penal.

No tocante à autoria delitiva, observo que ficou comprovada nos autos apenas em relação ao apelante Júlio
Cesar
, restando dúvidas insuperáveis quanto à recorrente Dalete.

Consta dos autos que a guarnição da polícia se deparou com os réus em um posto de combustível e nesse momento a atitude do apelante Júlio Cesar ao visualizar a viatura levantou suspeita dos policiais que resolveram acompanhar o veículo onde ele estava junto com os outros três corréus, e, posteriormente, quando estavam na estrada, efetuaram a abordagem e localizaram um tablete de cocaína no interior do carro.

Pelo que se dessume, o referido apelante estava conduzindo o automóvel, sua convivente Adrieli, ora corré, estava ao seu lado no banco do passageiro, atrás dela estava o corréu Manoel e atrás do motorista estava a apelante Dalete. E, em buscas no interior do veículo foi localizada a substância entorpecente embaixo do banco do passageiro, em cima do tapete.

Extrai-se do feito que o coacusado Manoel Messias de Araújo confessou a prática delitiva, nas duas fases processuais, afirmando que ele foi de ônibus até a cidade de Pontes e Lacerda/MT para comprar o entorpecente e encontrou o apelante Júlio Cesar, o qual já era seu conhecido, ocasião em que lhe pediu carona para retornar para sua cidade (Campo Novo dos Parecis/MT); asseverou que os corréus não sabiam que ele estava com a droga e que no momento da abordagem policial tentou esconder o entorpecente embaixo do banco do passageiro, onde foi localizado pelos policiais; aduziu que naquela ocasião ficou nervoso e não disse nada, mas depois que viu que todos foram conduzidos para a Delegacia resolveu confessar (Id. 31947950 e mídia audiovisual).

Quanto aos apelantes e a corré Adrieli, prestaram declarações no mesmo sentido, de que residem em Sapezal/MT e, no dia dos fatos delitivos, foram para a cidade de Pontes e Lacerda/MT para o réu Júlio Cesar ver seus filhos, que residem com a genitora deles e o padrasto; que o casal emprestou o veículo da Sra. Valdice Pereira da Silva com esse objetivo (a qual confirmou o fato na Delegacia, Id.

31947954); e a apelante Dalete, que era conhecida do casal, foi chamada para ir junto na viagem; que encontraram o corréu Manoel no destino e por ser conhecido do apelante Júlio Cesar lhe deram carona.

Os três acusados mencionados prestaram declarações no sentido de que não tinham
conhecimento
sobre a droga e que o coacusado Manoel tinha assumido a propriedade do entorpecente.

Em relação à apelante Dalete, apesar de ela ter omitido em sede inquisitiva o fato de que o corréu Manoel é seu convivente, observo que não é possível afirmar que ela participou de alguma forma na ação ilícita, posto que nem sequer é possível concluir se ela tinha ou não conhecimento da existência da droga, surgindo, em seu caso, dúvidas insuperáveis acerca da coautoria do delito, de modo que entendo pela incidência do princípio do
in dubio pro reo
.

Por outro lado, o mesmo não ocorreu quanto ao recorrente Júlio Cesar, haja vista que ficou demonstrado nos autos que ele tinha ciência do entorpecente, pois foi inclusive a sua atitude suspeita que deu ensejo à abordagem policial que culminou na apreensão da droga, além de que era ele o responsável que conduzia o veículo, onde foi encontrado o entorpecente.

Impende destacar que a guarnição da Polícia estava em atividade de rotina no dia dos fatos delitivos e se deparou com o aludido apelante em um posto de combustível, o qual agiu de forma totalmente estranha ao visualizar a viatura, levantando a suspeita dos policiais.

Ademais, dessume-se que no momento da abordagem do veículo e apreensão da droga em seu interior, os acusados negaram a prática criminosa, porém, ao serem interpelados, o apelante disse aos policiais que o entorpecente advinha da cidade de Pontes de Lacerda/MT, mas não disse de quem era e nem onde foi adquirido, tendo inclusive “brincado” a respeito disso, aduzindo que naquela cidade é fácil de achar droga com “todo mundo”.

Nesse sentido, convém trazer os depoimentos prestados em Juízo pelas testemunhas Ewanilson Godoy dos Anjos e Kledner Mendes Araújo, policiais responsáveis pela prisão em flagrante e apreensão da substância entorpecente,
in verbis
:

“(...) Nós estávamos de ronda em Conquista e Nova Lacerda, porque trabalhavas juntos naquela época, nos tinham recém-saído de Nova Lacerda, fazendo ronda em Conquista e
chegando num posto de combustível um senhor ia saindo do banheiro e o veículo estava estacionado bem, quase entre a porta do banheiro e da lanchonete, a hora que ele viu a viatura chegando, a noite, o giroflex ligado, a gente percebeu que ele tava indo rumo ao veículo e quando ele avistou a viatura ele pendeu pra ir pra lanchonete, olhando pra gente, ai ele foi pra lanchonete. Nisso chamou a atenção da gente

e nos demos a volta, rodamos por trás das carretas, e esperamos que ele voltasse pro veículo pra vermos até onde ele ia. Ele voltou posteriormente, entrou no veículo e seguiu sentido a Nova Lacerda.
Tava meio assustado? (Promotor).
Sim, parecia assustado (...)
ainda no pátio do posto,
a porta traseira do veículo ela meio que abriu, ficou entreaberta, uns cinco centímetros mais ou menos, como se alguém fosse descer ou jogasse alguma coisa, porque a gente viu que ela tava aberta,
eu tava atrás com a viatura acompanhando. Quando chegou na BR essa porta fechou. (...).
Nós deixamos ele um pouco mais a frente e pedimos apoio na guarnição que estava em Nova Lacerda pra fazer a abordagem neles, a guarnição de Nova Lacerda se pôs no meio do caminho, fizemos a abordagem, desceu as duas senhoras e os dois rapazes e na revista a gente encontrou no banco do passageiro dianteiro um tablete, possivelmente de pasta-base cocaína, foi o que tava no boletim de ocorrência.

Isso tava então embaixo do banco do passageio? (Promotor)
Isso, do passageiro. (...).
Esse tablete, consta aqui um quilo, é um tamanho considerável? (Promotor)
. A gente não pode precisar porque a gente não pesou.
Ele era um tamanho considerável? (Promotor).
Grande, grande, considerável.
Ele tava mocozado, tava escondido em algum fundo falso, ou simplesmente no assoalho? (Promotor).
No assoalho, debaixo do banco.

Então ele era perceptível pra quem tava dentro do carro? (Promotor).
Sim, sim, bem perceptível.
Quando vocês fizeram essa abordagem e encontram as drogas, qual foi a justificativa dada ali por eles, se é que deram alguma justificativa? (Promotor)
. Não,
na hora ali, eu conversei principalmente com o motorista, acho que é Júlio o nome dele, ele falou que não sabia.
Mas esse motorista que falou que não sabia é o mesmo que quando viu a polícia ficou assustado? (Promotor).
Sim, ele vinha em direção ao veículo e quando tava quase de frente a porta do banheiro e até a hora que ele desceu que ele ia entrar no veículo, ele viu a guarnição ele virou com sentido a outra porta que tava mais ou menos dez metros pra ir na conveniência, foi o que chamou a atenção da guarnição, mudou completamente a direção pra onde ele iria.
E os outros? (Promotor)
. Todos eles, a gente levou pro quartel,
a princípio eles falou que não sabia, não sabia, e aí a gente perguntou de quem que era, só o Júlio falou que tinha pegado em Lacerda. Perguntamos mas quem pegou em Lacerda? De quem que era? A eu não sei de quem que é não, só pegamos em Lacerda.

Quem falou que pegou em Lacerda foi o Júlio, o motorista? (Promotor)
. Isso, o motorista, mas aí ele não falou de quem que era (...).

Ela (droga) tava bem ao fundo do banco ou não? (Advogado).
Tava debaixo do banco, bem visível.
Mas o banco não é baixo como que vai ser visível? (Advogado).
Sim, o banco é baixo, só que normalmente tem o banco, o carpete, tem o tapete, e ela tava bem em cima do tapete (...).
O Júlio César então ele falou que pegou a droga em qual cidade? (Magistrado).
Pontes e Lacerda (...) quando a gente conversou com o Júlio, o Júlio falou que pegou em Lacerda ele até riu e falou pra nós é fácil, todo mundo em Lacerda, onde você quiser ir buscar é fácil de achar (...)”
(sic)
– testemunha Ewanilson, destaquei (mídia audiovisual).

A testemunha Kledner também prestou declarações em Juízo nesse mesmo sentido, dizendo que ocorreram duas situações atípicas que levantaram suspeitas; no primeiro momento quando o apelante Júlio Cesar avistou a viatura da Polícia e agiu de forma suspeita, narrando na forma supracitada; e no segundo momento quando fizeram o acompanhamento do veículo na rodovia e visualizaram um dos passageiros tentando abrir a porta. A respeito deste último fato, a corré Adrieli confirmou em seu depoimento judicial que o corréu Manoel de fato tentou abrir a porta, como se fosse jogar “alguma coisa” para fora do veículo.

Apesar da negativa do recorrente Júlio Cesar, verifica-se que o contexto fático-probatório produzido são aptos a embasar a sua condenação, de modo que não há falar em absolvição por insuficiência probatória.

Não é demais lembrar que
em relação aos depoimentos prestados por policiais, uma vez respeitados a ampla defesa e o contraditório, e por serem agentes estatais incumbidos de vigilância e repressão, presumem-se verdadeiras suas alegações, cabendo à defesa provar qualquer irregularidade, o que não ocorreu no caso em tela.

Conforme farta jurisprudência dos Tribunais Pátrios, as declarações dos policiais são meio de prova idôneo a fundamentar o decreto condenatório. Este é o entendimento pacífico desta egrégia Corte, conforme
Enunciado n. 8
:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Sendo assim, com o exame das provas produzidas, das condições e das circunstâncias em que se deram a apreensão da droga, assim como os depoimentos dos policiais militares, fica demonstrada a autoria do delito de tráfico de drogas por parte do apelante Júlio Cesar de forma indene de dúvidas, razão pela qual mantenho o édito condenatório.

Ante o exposto,
em dissonância do parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, conheço da presente apelação e, no mérito,
dou-lhe parcial provimento
, a fim de manter a condenação do apelante
Júlio Cesar da Silva e Silva e absolver a apelante Dalete Mensch, com fulcro no artigo 386, VII, do CPP.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2020